Tribunal: TJPA
Processo: 0808834-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808834-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: JERRY ADRIANO FIGUEIREDO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE IGARAPEACU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 180,
CAPUT
, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO DECRETO PREVENTIVO. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

E CARÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO E FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. Muito embora o crime pelo qual o coacto foi denunciado não seja cometido mediante a imposição de grave ameaça ou violência, é inegável o potencial lesivo da sua conduta ao meio social e o abalo à ordem econômica, uma vez que conforme informações prestadas pelo Magistrado
a quo
, o paciente vem reiterando em sua conduta delitiva, praticando o delito com certa regularidade. Assim, entendo que há a necessidade de garantir a ordem pública, a qual está plenamente demonstrada na decisão questionada;

2. Já quanto a
ausência de fundamentação idônea
,
e carência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva,
cumpre esclarecer, que o paciente teria supostamente cometido o crime de receptação (art. 180, caput, do CPB), e, conforme informações advindas da autoridade apontada como coatora, o mesmo ofereceu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para que um agente administrativo da Polícia Militar registrasse uma ocorrência de extravio de documento de uma motocicleta, assim, após consulta realizada através do site do Detran, foi constatado que o veículo estava cadastrado no sistema de trânsito com registro de roubo, pelo que foi feita a prisão em flagrante do paciente;

3. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

4. Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

5. De outra banda, quanto ao
pedido de arbitramento de fiança
, acrescento que a mesma também é medida cautelar diversa da prisão, não estando, presente no momento, a aplicação deste benefício ao paciente, conforme alhures mencionado;

6. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20.10.2020 e término em 23.10.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 23 de outubro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Maysa Célia de Souza Magalhães, em favor do nacional JERRY ADRIANO FIGUEIREDO DA SILVA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Igarapé-Açú/Pa.

Informa o impetrante que o paciente
foi denunciado perante o supracitado Juízo como incurso nos termos do art. 180, do CP.

Assevera que
que o paciente foi preso em flagrante, em via pública, conduzindo uma motocicleta onde constava registro de roubo junto ao banco de dados do DETRAN/PA
.

Alega que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir (liberdade de locomoção). O constrangimento ilegal vivenciado pelo Paciente, demonstra-se pela
ausência de proporcionalidade e razoabilidade no decreto preventivo
, pois o delito em comento, possui pena mínima de 1(um) ano, e pena máxima de 4(quatro) anos, bem como que a
decisão carece de fundamentação idônea
, sendo o caso daqueles que admitem até mesmo
medidas cautelares, entre elas, fiança
, estando, ainda,
ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva.

Aduz que o
paciente é primário, possui residência fixa, atividade lícita, é provedor do sustento do lar, pai de uma criança de apenas 2 anos de idade, sendo que é cuidador de sua genitora idosa.

Por fim, afirma que houve equívoco do Magistrado
a quo
, pois o paciente não figura como parte acusada no Processo nº
0800276-07.2019.8.14.0021
, bem como que aponta um T.C.O, que apura o delito de Ameaça, sendo o referido fato acontecido há 6(Seis) anos atrás, ainda que o processo número 0002821-93.2018.8.14.0029, ação penal por estelionato, fato acontecido há 2(dois) anos atrás, e que o Inquérito por estelionato, foi do ano de 2016, processo número
0003906-12.2016.8.14.0021.

Dessa maneira, pugnou pela concessão da liminar

ora pretendida, determinando ou a expedição de alvará de soltura

em favor do Paciente, até ulterior deliberação desta Corte, e no mérito, que seja definitivamente concedida a
ordem impetrada
, assegurando-lhe o direito de responder em
liberdade
a supracitada ação penal que se iniciou no Juízo coator ou
substituindo
a prisão por quaisquer das medidas cautelares previstas no predito art. 319 do CPP
.

Em data de 03.09.2020, a liminar foi indeferida pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, momento em que solicitou informações da autoridade apontada como coatora, e determinou o retorno dos autos a minha Relatoria (ID 3594461).

Prestadas as informações em 11.09.2020, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...)
O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Paciente JERRY ADRIANO FIGUEIREDO SILVA, informando que no dia 09/07/2020, por volta das 16:33hrs, o acusado estava conduzindo a

motocicleta Honda CG 150 FAN ESDI, placa OBV8141, cor preta, produto de roubo, na Av. Barão do Rio Branco, bairro Cento, neste município.

Conforme depreende-se da leitura dos autos, por volta do dia 04 de julho de 2020, o nacional LUCAS VITOR SILVA ALEIXO, agente administrativo, lotado na Unidade Policial de Igarapé-açu, foi procurado pelo acusado JERRY, o qual lhe ofereceu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para que registrasse uma ocorrência de extravio de documento de uma motocicleta.

Ocorre que, Lucas informou ao acusado que era para o mesmo ir até a delegacia e registrar a ocorrência, contudo, o acusado informou que não gostaria de ir até a delegacia. Nesse momento, VITOR passou a suspeitar que a motocicleta poderia se tratar de produto de roubo, visto que devido trabalhar na delegacia, tem conhecimento que o acusado JERRY já responde pelo crime de receptação e estelionato.

Posteriormente, no dia 09/07/2019, por volta das 16:00hrs, o acusado novamente procurou VITOR, ocasião em que este comunicou ao delegado MARCELO LUIZ e a guarnição da Polícia Militar, recebendo a orientação de solicitar os dados da motocicleta para que fosse realizada a pesquisa do veículo.

De posse dos dados da motocicleta, foi constatado que a mesma encontrava-se com registro de roubo no banco de dados do DETRAN.

Logo, Lucas foi orientado a informar ao acusado que havia feito o Boletim de Ocorrência, como o mesmo havia pedido, e que lhe entregaria em frente ao terminal rodoviário desta cidade.

Ato contínuo, os policiais deslocaram-se ao local e, no momento em que o acusado chegou dirigindo a motocicleta, os policiais interceptaram o mesmo, fizeram a sua abordagem e apreenderam a

motocicleta, que era a mesma que estava com registro de roubo no sistema do DETRAN.

Diante dos fatos, o acusado foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia para adoção dos procedimentos legais. Em sede policial o acusado informou que falará acerca dos fatos apenas em juízo.

Em razão deste fato o acusado foi denunciado pela prática do crime do art. 180 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 13/07/2020 às 13:12h.

No dia 13/07/2020 às 19:18h foi requerida a liberdade provisória do acusado.

Ratificação da denúncia em 30/07/2020 às 16:22h, oportunidade em que foi intimada a Promotora de Justiça para manifestação sobre o pedido de revogação da prisão.

Na oportunidade, a Promotora de Justiça apresentou manifestação esclarecendo que
o indiciado possui maus antecedentes criminais, o que demonstra que, em liberdade, encontra estímulos para delinquir e faz da criminalidade, meio de vida, principalmente pela habitualidade da conduta, tida inclusive como meio de sobrevivência do acusado e de possíveis comparsas, do número infindável e indeterminável de vítimas e, da amplas potencialidade lesiva do delito, sendo sua liberdade ofensiva à ordem pública e à paz social.

Esclareceu ainda a Promotora de Justiça que além do risco à ordem pública, o réu em liberdade apresenta riscos ao conjunto probatório do caso, visto que em liberdade forjar provas, ameaçar testemunhas,

destruir ou ocultar elementos cruciais para a verdade real dos fatos, trazendo prejuízos ao regular andamento do processo, bem como da futura aplicação da Lei penal.

Ao final, a manifestação da Promotora de Justiça foi pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva.
(...)

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10.09.2020.

Ocorre que, no momento da realização do ato a Advogada do acusado não conseguiu acessar corretamente os sistemas de videoconferência disponibilizado pelo TJPA (...)

Audiência já remarcada para o dia 01.10.2020, já sendo encaminhados todos os ofícios e intimações necessárias. (...)
”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
remédio heróico
ao argumento relativo a
ausência de proporcionalidade e razoabilidade no decreto preventivo
, pois o delito em comento, possui pena mínima de 1(um) ano, e pena máxima de 4(quatro) anos, bem como que a
decisão carece de fundamentação idônea
, sendo o caso daqueles que admitem até mesmo
medidas cautelares, entre elas, fiança
, estando, ainda,
ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva.

Aduz ainda, que o
paciente é primário, possui residência fixa, atividade lícita, é provedor do sustento do lar, pai de uma criança de apenas 2 anos de idade, sendo que é cuidador de sua genitora idosa,
e, por fim, que o houve equívoco do Magistrado
a quo
, pois o paciente não figura como parte acusada no Processo nº
0800276-07.2019.8.14.0021
, bem como que aponta um T.C.O, que apura o delito de Ameaça, sendo o referido fato acontecido há 6(Seis) anos atrás, ainda que o processo número 0002821-93.2018.8.14.0029, ação penal por estelionato, fato acontecido há 2(dois) anos atrás, e que o Inquérito por estelionato, foi do ano de 2016, processo número
0003906-12.2016.8.14.0021.

Quanto a
ausência de proporcionalidade e razoabilidade no decreto preventivo
, pois o delito em comento, possui pena mínima de 1(um) ano, e pena máxima de 4(quatro) anos, e que o mesmo não foi cometido com violência ou grave ameaça, não deve prosperar.

Ocorre que, muito embora o crime pelo qual o coacto foi denunciado não seja cometido mediante a imposição de grave ameaça ou violência, é inegável o potencial lesivo da sua conduta ao meio social e o abalo à ordem econômica, uma vez que conforme informações prestadas pelo Magistrado
a quo
, o paciente vem reiterando em sua conduta delitiva, praticando o delito com certa regularidade.

Assim, entendo que há a necessidade de garantir a ordem pública, a qual está plenamente demonstrada na decisão questionada.

Vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO REITERADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO ART. 311 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. REGIME. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. (...).

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A custódia cautelar está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, diante do modus operandi da suposta conduta delituosa, bem como na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o agente demonstra acentuada periculosidade pois teria praticado de forma reiterada o delito de estelionato no ramo imobiliário, causando graves prejuízos às vítimas, estando inclusive sendo denunciado por novas pessoas lesadas com a divulgação de sua prisão, além do risco concreto de reiteração pontuado pela Corte de origem.

4. (...). 5. (...). 6. (...). 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 489.881/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019)”

Já quanto a
ausência de fundamentação idônea
,
e carência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva,
cumpre esclarecer, que o paciente teria supostamente cometido o crime de receptação (art. 180, caput, do CPB), e, conforme informações advindas da autoridade apontada como coatora, o mesmo ofereceu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para que um agente administrativo da Polícia Militar registrasse uma ocorrência de extravio de documento de uma motocicleta, assim, após consulta realizada através do site do Detran, foi constatado que o veículo estava cadastrado no sistema de trânsito com registro de roubo, pelo que foi feita a prisão em flagrante do paciente.

Outrossim, a prisão preventiva decretada pelo Magistrado
a quo
, está suficientemente motivada e fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, vejamos:

“(...)
Determina a atual redação do art. 322 do CPP que a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos.

No caso em telha, o autuado foi acusado do cometimento da conduta descrita no art. 180 (receptação) do Código Penal, no qual a máxima não é superior a quatros anos, e, em tese, poderia ser arbitrada fiança.

Porém, o Delegado justificou que “
não foi arbitrado fiança devido o indiciado já responder três processos na justiça pelos CRIMES DE RECEPTAÇÃO
”. (Num. 18249121 - Pág. 1).

Em pesquisa aos sistemas LIBRA e PJE constatei que o autuado responde aos seguintes processos: 0800276-07.2019.8.14.0021, foi denunciado, estando incurso nas penas do art. 180, § 1º do Código Penal; 0002821-93.2018.8.14.0029, ação penal por estelionato; 0003906-12.2016.8.14.0021: IPL por estelionato; 0003843-55.2014.8.14.0021, TCO de ameaça.

Discorre o artigo 312 do Código de Processo Penal que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria.”

Pelos depoimentos das testemunhas e demais elementos constantes dos autos, fica caracterizado, ao menos nessa fase de cognição sumária, os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

A situação dos autos revela que o acusado representa perigo concreto para a sociedade, pois, solto, conforme evidenciam os autos e a sua vida pregressa, representam risco concreto para paz e tranquilidade do meio social.

Aparentemente, o autuado se dedica à atividades criminosas, em especial estelionatos e receptações. Praticando esses crimes com certa regularidade nesta Comarca.

Diante disso, o autuado, solto, coloca toda a coletividade local em risco e em pânico, pois, essas ações criminosas têm se tornado cada dia mais comum nesta comarca, gerando perturbação e intranquilidade popular, ainda mais nesse período conturbado de pandemia (COVID-19).

Desse modo, recomenda-se a custódia cautelar do acusado para garanta da ordem pública, para que cessem suas atividades delituosas.

A norma jurídica foi, em tese, violada pela ação criminosa dos autuados e por essa razão necessita de medida enérgica frente à gravidade dos crimes praticados para se restaurar a ordem legal, sob pena da instauração da insegurança social e da ineficácia do ordenamento jurídico.

A garantia da ordem pública como embasamento para a decretação da prisão preventiva consiste na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o acusado não permaneça segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face dos costumeiros crimes perpetrados pelo autuado.

Além disso, o autuado não apresentou comprovação do endereço de residência fixa nesta Comarca e não demonstrou que possui ocupação lícita.

Por essas razões, entendo pela necessidade da prisão processual, neste momento, por conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, o flagranteado em liberdade, será pouco provável que seja localizado, dado a incerteza de endereço fixo.

Diante desses motivos, entendo que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo autuado. Além disso, é pública e notória a dificuldade de fiscalização dessas medidas.

Ante o exposto, com fulcros no art. 310, II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
, presentes os requisitos do art. 312 c\c. art. 313, do CPP, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e assegurar aplicação da lei penal, devendo permanecer no cárcere até nova decisão.

Presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, não há como conceder fiança (art. 324, IV, do CPP). (...)”.

De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente, bem como que, conforme dito alhures, o paciente é contumaz em cometer este tipo de delito.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública, e, ainda, garantir a aplicação da lei penal.

No caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, não sendo possível, portanto, conceder liberdade provisória ao paciente.

Assim, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Outrossim, a alegação de que
o paciente é primário, é possuidor de residência fixa e profissão definida como trabalhador braçal
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Igualmente, resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

De outra banda, quanto ao
pedido de arbitramento de fiança
, acrescento que a mesma também é medida cautelar diversa da prisão, não estando, presente no momento, a aplicação deste benefício ao paciente, conforme alhures mencionado.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade,
senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 23 de outubro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2020